Tribunal: STF
Processo: ARE 1485866
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. André Puccinelli interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na harmonia da decisão recorrida com a jurisprudência da Suprema Corte.



    Na origem, insurge-se o recorrente contra o acórdão publicado em 15/03/2018, integrado pelo acórdão publicado em 13/09/2018, pelo qual a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, negou provimento aos Agravos e julgou procedente Mandado de Segurança, para conceder a segurança, confirmando a liminar, a fim de reconhecer a competência do Juízo Federal da 4ª Vara de Campo Grande/MS para o processamento e julgamento da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa originária. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.º 0006538-58.2016.4.03.6000, que tramitou perante a 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande/MS, considerando as decisões proferidas pelo TRF3, que transitou em julgado, nos autos do AI n.º 5019791-49.2017.4.03.0000 e do AI n.º 5020220-16.2017.4.03.0000, foi extinta e arquivada definitivamente, com decisão no interesse do peticionário.



    Por não subsistir o necessário interesse no julgamento do agravo em recurso extraordinário, haja vista ter sido extinta a demanda da qual tirado o presente recurso, há que ser reconhecida a perda superveniente de seu objeto.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente